Tribunal: TJMT
Processo: 1084201-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084201-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ODETE DE SOUZA SILVA - CPF: 429.785.801-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS POR PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ÚNICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FGTS E TERÇO DE FÉRIAS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que reconheceu vínculo único em contratações temporárias sucessivas de professora, com condenação ao pagamento de FGTS e terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se contratações temporárias sucessivas, originadas de processos seletivos distintos, configuram vínculo único ou nulidade contratual; e (
ii
) saber se são devidos FGTS e terço de férias em razão da suposta continuidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contratações foram formalizadas mediante participação em distintos processos seletivos simplificados, com prazos fixados de acordo com a legislação estadual.

Não houve continuidade fraudulenta nem prorrogação dissimulada que descaracterizasse a natureza temporária dos vínculos.

A ausência de vínculo único e de nulidade contratual torna inaplicáveis os Temas 916 e 551 do STF.

Não sendo constatada irregularidade nas contratações, são indevidos os pagamentos de FGTS e férias com terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de FGTS e terço de férias.

Tese de julgamento:
“1. As contratações temporárias sucessivas, firmadas mediante processos seletivos distintos e com observância da legislação aplicável, não caracterizam vínculo único nem ensejam nulidade contratual. 2. Inexistente nulidade, não é devido o pagamento de FGTS e terço constitucional de férias.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por Odete de Souza Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para: Reconhecer a nulidade das contratações temporárias realizadas entre 2021 e 2023; Condenar o Estado ao pagamento de FGTS correspondente a 8% sobre a remuneração percebida no período; Indeferir o pedido de devolução dos valores descontados a título de férias, por considerar legítima a compensação realizada.

O recorrente alega, em síntese: Validade das contratações, pois amparadas em processos seletivos distintos e dentro dos prazos legais da LC 600/2017 e suas alterações; Ausência de vínculo contínuo ou prorrogação automática; Inexistência de direito ao FGTS diante da inexistência de nulidade contratual; Legitimidade do desconto de férias.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia reside em determinar se os contratos temporários sucessivos firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso, de 2012 a 2023, caracterizam vínculo jurídico único e contínuo, apto a ensejar sua nulidade constitucional por desvirtuamento da contratação excepcional (art. 37, IX, CF), com os respectivos efeitos patrimoniais — especialmente o pagamento de FGTS e férias com terço constitucional.

Na sentença recorrida houve o reconhecimento da nulidade dos contratos

entre 2021 e 2023 - período não abrangido pela prescrição – consequentemente, o Estado foi condenado ao pagamento do FGTS correspondente a 8% da remuneração percebida.

No entanto, da análise dos autos, especialmente do teor das contratações, das fichas financeiras e dos documentos funcionais, constata-se que: cada vínculo foi firmado com prazo certo,
houve interrupções regulares
; todas as admissões foram precedidas de processos seletivos simplificados distintos, conforme documentação; não há nos autos qualquer prova de prorrogação automática, continuidade ininterrupta ou fraude administrativa.

Essas circunstâncias afastam a configuração de vínculo único e não autorizam o reconhecimento de nulidade contratual.

O Tema 916/STF exige ausência de concurso ou processo seletivo, o que não se verifica na espécie e o Tema 551/STF exige renovações sucessivas sem justificativa, ou uso reiterado do contrato temporário para necessidades permanentes, hipótese também não comprovada.

A contratação temporária da autora observou os critérios da LC 600/2017, em conformidade com os princípios da legalidade, da excepcionalidade e da temporariedade. Logo, não há nulidade jurídica a ser reconhecida.

O art. 19-A da Lei no 8.036/90 impõe como condição para o pagamento de FGTS a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, com prestação de serviço e percepção de salário. Como não há nulidade, o pagamento do FGTS é indevido.

Precedentes deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento de FGTS.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025